Tribunal: TJES
Processo: 5008016-60.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008016-60.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: RODRIGO ANTERO LUPPI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA EVIDENCIADA. AR CONDICIONADO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGA O REQUERENTE QUE ADQUIRIU UM AR-CONDICIONADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA O QUARTO DO CASAL EM SUA RESIDÊNCIA JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA. O APARELHO ADQUIRIDO FOI 01 AR-CONDICIONADO DE MODELO SPLIT INVERTER SAMSUNG, NO VALOR DE R$2.113,93. O PRODUTO FOI ENTREGUE EM ATÉ 20 DIAS APÓS A COMPRA E, DEPOIS DE INSTALADO, O REQUERENTE COMEÇOU A USAR O PRODUTO EM 14 DE JANEIRO DE 2023. EM SEU PRIMEIRO MÊS O PRODUTO FUNCIONOU NORMALMENTE, SEM APRESENTAR PROBLEMAS APARENTES. JÁ EM SEU SEGUNDO MÊS DE USO, O REQUERENTE NOTOU UMA DEMORA NO RESFRIAMENTO DO AMBIENTE, O QUE, APARENTOU SER UMA “PERDA EM SUA POTÊNCIA”. NO TERCEIRO MÊS DE USO O PRODUTO PAROU DE RESFRIAR TOTALMENTE. COMO O PRODUTO ESTAVA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, NO DIA 14/03/2023, O REQUERENTE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA SAMSUNG, SOLICITANDO UMA VISITA TÉCNICA PARA PODER SOLUCIONAR O PROBLEMA. PORÉM, DURANTE 03 (TRÊS) MESES, DESDE O PRIMEIRO CONTATO, APESAR DOS DIVERSOS PROTOCOLOS E CINCO ORDENS DE SERVIÇO QUE FORAM ABERTOS, O APARELHO CONTINUAVA DEFEITUOSO E SEM USO. VISANDO SOLUCIONAR O PROBLEMA, O REQUERENTE ENCAMINHOU O PRODUTO PARA CONSERTO DE FORMA PARTICULAR. O LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA EMPRESA DIAGNOSTICOU O PRODUTO COM “PROBLEMA DE VAZAMENTO DA CONDENSADORA”, MOMENTO EM QUE FOI DETECTADO UM FURO QUE SERIA A MOTIVAÇÃO PARA A EXISTÊNCIA DO PROBLEMA DIAGNOSTICADO. O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO FOI DE R$950,00, VALORES ESTES PAGOS PELO REQUERENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, PELO QUE, CONDENOU, AS PARTES REQUERIDAS, A PAGAREM, SOLIDARIAMENTE, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, O VALOR DE R$950,00, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DO PAGAMENTO DO REPARO, UTILIZANDO A TAXA SELIC. CONDENOU, AINDA, AS PARTES REQUERIDAS, A PAGAREM, SOLIDARIAMENTE, PARA A PARTE AUTORA, O VALOR DE R$10.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A PRESENTE DATA, UTILIZANDO-SE A TAXA SELIC. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA ARGUINDO A FALTA DE NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE AQUISIÇÃO DE APARELHO, OU MESMO DECLARAÇÃO DE COMPRA E VENDO DE PRODUTO, E, INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. NÃO HÁ QUE SE FALAR DE FALTA DE COMPROVAÇÃO. NO ID DE Nº7135599 O AUTOR TRAZ, CLARAMENTE A NOTA FISCAL COM TODA DESCRIÇÃO NECESSÁRIA PARA APRECIAÇÃO. NOTA FISCAL LEGÍVEL, BEM COMO, PELO FATO DE QUE A PARTE AUTORA DEMONSTRA QUE BUSCOU A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REQUERIDA, QUE FOI OMISSA NA BUSCA DO REPARO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONHECIDO E INDENIZÁVEL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)